Tribunal: STJ
Processo: 5004256-25.2024.8.24.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225151 - SC(2025/0283039-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TIAGO SOUZA GUIMARAES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO
DE
DROGAS.
QUANTIDADE
E
QUALIDADE
DA
DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO
UTILIZAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao
recorrente.
2. O Tribunal de origem manteve o percentual de diminuição de
pelo
1/6
reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e natureza da droga
apreendida (5.550 g de maconha) como fundamento para a modulação da fração de
redução da pena, sem que tais circunstâncias fossem valoradas na primeira fase da
dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da
droga apreendida quando não utilizadas como circunstância judicial desfavorável na
–
primeira fase da dosimetria da pena
podem ser utilizadas para fundamentar a
–
modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, conforme o
§
art. 33,
4o, da
sem que haja violação ao
da mesma lei.
Lei no 11.343/2006,
art. 42
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54716572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f0a71737-eeb9-4565-88e8-f95d67011b47

4. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em
foi devidamente
1/6
fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na
primeira e na terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que autoriza a utilização da quantidade e natureza da droga para
modular a fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que tais
circunstâncias não sejam consideradas na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para
fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde
que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da

dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de
Lei no 11.343/2006,
Processo Penal,
-A; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 28
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
207.986/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
13/2/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.070.099/PR,
DJe de
STJ, AgRg no
relatora Ministra
28/8/2023,
30/8/2023;
AREsp n. 2.942.119/MS,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

21/10/2025,
28/10/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.878.337/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
STJ,
11/9/2025;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.003.205/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

13/11/2024,
29/11/2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.442.251/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
10/6/2025,
17/6/2025;
AREsp n. 2.482.132/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f0a71737-eeb9-4565-88e8-f95d67011b47

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225151 - SC(2025/0283039-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TIAGO SOUZA GUIMARAES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO
DE
DROGAS.
QUANTIDADE
E
QUALIDADE
DA
DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO
UTILIZAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao
recorrente.
2. O Tribunal de origem manteve o percentual de diminuição de
pelo
1/6
reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e natureza da droga
apreendida (5.550 g de maconha) como fundamento para a modulação da fração de
redução da pena, sem que tais circunstâncias fossem valoradas na primeira fase da
dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da
droga apreendida quando não utilizadas como circunstância judicial desfavorável na
–
primeira fase da dosimetria da pena
podem ser utilizadas para fundamentar a
–
modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, conforme o
§
art. 33,
4o, da
sem que haja violação ao
da mesma lei.
Lei no 11.343/2006,
art. 42
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em
foi devidamente
1/6
fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na
primeira e na terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que autoriza a utilização da quantidade e natureza da droga para
modular a fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que tais
circunstâncias não sejam consideradas na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para
fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde
que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da

dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de
Lei no 11.343/2006,
Processo Penal,
-A; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 28
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
207.986/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
13/2/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.070.099/PR,
DJe de
STJ, AgRg no
relatora Ministra
28/8/2023,
30/8/2023;
AREsp n. 2.942.119/MS,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

21/10/2025,
28/10/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.878.337/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
STJ,
11/9/2025;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.003.205/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

13/11/2024,
29/11/2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.442.251/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
10/6/2025,
17/6/2025;
AREsp n. 2.482.132/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
19/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

Cuida-se de agravo regimental interposto por TIAGO SOUZA GUIMARAES (fl.
) em face de decisão monocrática de minha lavra (fls.
) que conheceu
267/281
254/262
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-
lhe provimento.
Conforme fundamento da decisão singular ora agravada, o acórdão
recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a
quantidade e qualidade da droga podem ser consideradas para modular o percentual
de diminuição aplicado pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, quando não
utilizadas para o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável prevista no
do Código Penal - CP.
art. 59
No presente agravo regimental, a defesa alega que a redação do
da Lei
art. 42
n.
é determinante em estabelecer que a natureza e a quantidade da
11.343/06
substância deverão ser consideradas com preponderância sobre o
do CP, o
art. 59
qual versa sobre as circunstâncias judiciais a serem valoradas na primeira fase do
cálculo dosimétrico. Sustenta, ainda, que da leitura do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
"denota-se uma total ausência de autorização específica que respalde a utilização da
natureza e quantidade do entorpecente para aplicar ou modular a redutora do tráfico
(fl. 273).
privilegiado"
A defesa assevera, ainda, que, no caso em análise, houve deliberada opção do
juízo sentenciante de "NÃO aplicar o
onde a lei determina, justamente para
art. 42
poder utilizar esse mesmo critério exclusivamente na terceira fase, com o único
(fl. 278).
propósito de restringir o alcance do benefício legal previsto no § 4o do
"
art. 33
Assim, no entendimento da parte agravante, "não se trata de simples liberdade judicial,
mas sim de uma manobra consciente que esvazia o comando cogente do
da Lei
art. 42
(fl. 278).
de Drogas e viola frontalmente a lógica normativa da dosimetria trifásica"
Requer que o presen te agravo regimental seja submetido ao colegiado a fim
de que o recurso especial seja provido, "reformando-se a dosimetria da pena aplicada
ao ora agravante para afastar a utilização do vetor da 'quantidade e natureza da
droga' na modulação da redutora do § 4o do
da
readequando-
art. 33
Lei no 11.343/06,
se seu grau de incidência para seu patamar máximo de
".
2/3
Sucessivamente, pugna "que se proceda à readequação da reprimenda, com a
fixação do regime inicial seja fixado como aberto - independentemente da detração dos
dias de prisão preventiva - e a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva
ex vi
(fl. 280).
de direitos,
do
§ 2o, 'c', e § 3o, e
inc. I, ambos do CP"
art. 33,
art. 44,
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso
especial. Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Em nova leitura da peça do recurso especial, ratifico não vislumbrar qualquer
demonstração concreta de vulneração aos dispositivos infraconstitucionais indicados.
Sobre a alegação de violação aos dispositivos legais indicados no recurso
especial (art. 42 da Lei n.
§ 4o, da Lei n.
e
o do CP),
11.343/06, art. 33,
11.343/06
art. 59
o TJSC manteve o percentual de diminuição de
pelo reconhecimento do tráfico
1/6
privilegiado aos seguintes fundamentos:

"Como se sabe, é vedada a aplicação cumulativa
da natureza e quantidade da droga na primeira e
terceira fase da dosimetria, devendo o magistrado
optar pela etapa em que irá valorar tais circunstâncias
Inclusive, trata-se de uma
(primeira ou terceira).
faculdade do sentenciante.
(...)
In casu, avaliando as circunstâncias do caso
concreto, a quantidade e natureza da droga apreendida -
5.550g (cinco mil e quinhentos e cinquenta gramas) de
(evento 2.6 - autos de origem) -, valendo-se do
maconha
seu poder discricionário e resguardados os princípios da
razoabilidade e individualização da pena, a magistrada
optou pelo patamar mínimo de
(um sexto) para a
1/6
redução, a fim de repreender com maior rigor a conduta do
apelante.
'segundo o entendimento firmado neste
Ademais,
Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga
apreendida constituem elementos aptos a justificar a
modulação da fração da minorante prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
'
Lei n. 11.343/2006 (STJ. AgRg no Habeas Corpus n.
649.332, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
08-06-2021, D Je 17-06-2021)." (fl. 209).

Por seu turno, extrai-se do teor da sentença que a quantidade e natureza da
droga não foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena. Por
oportuno, confira-se o trecho do édito condenatório:
"DOSIMETRIA
Com fundamento nas circunstâncias judiciais
elencadas no artigo 59 do Código Penal, conjugadas com
aquelas previstas no artigo 42 da Lei n.11.343/2006,
verifica-se,
em
relação
à
culpabilidade,
que
a
reprovabilidade da conduta do agente no sobrepuja o
ordinariamente evidenciado nessa espécie de delito.
O acusado no possui antecedentes (Evento 2,
CERTANTCRIM1-2).
A respeito da sua conduta social e personalidade,
no foram colhidos elementos suficientes nos autos.
Os motivos do crime são típicos da narcotraficância,
ou seja, obtenção de lucro fácil.
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

As circunstâncias e consequências do delitos são
também aquelas ordinariamente verificadas em crimes
dessa natureza.
O tipo infringido não comporta análise do
comportamento da vítima na prática delitiva.
Em relação da natureza da
no
droga/quantidade,
obstante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06
autorize 'o aumento da pena na fase das
circunstâncias judiciais elencadas no
do Código
art. 59
Penal em razão da natureza
quantidade da droga'
e/ou
(TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2011.040399-4,
de Jaragu do Sul, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Quarta
Câmara Criminal, j. 01-09- 2011), a fim de evitar bis in
idem, deixa-se de valorar tal situação nesta fase da
dosimetria, porque ser utilizada para a análise da
benesse prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da
Lei n. 11.343/06.
Diante disso, ausentes circunstâncias negativas
preponderantes, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de
recluso, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa."

O entendimento jurídico contido nos trechos acima transcritos encontra
amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade e qualidade da
droga podem ser consideradas para modular o percentual de diminuição aplicado
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, quando não utilizadas para o
reconhecimento de circunstância judicial desfavorável prevista no
do
art. 59
CP. Sobre o tema, vejam-se precedentes cujas ementas seguem transcritas:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
1/6.
IDÔNEA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite que a quantidade e a natureza da droga
sejam consideradas na modulação da fração do tráfico
privilegiado,
prevista
no

§
4o,
da

art.
33,
desde que tais elementos não
Lei n. 11.343/2006,
tenham sido utilizados na fixação da pena-base.
2. No caso concreto, a fração de
foi aplicada
1/6
com fundamento na apreensão de quase 1 kg de
maconha, acondicionada em porções prontas para venda,
e nas circunstâncias do delito, sem configurar inovação de
fundamentação pelo Tribunal de origem.
3. A revisão dessa modulação demandaria incursão
na seara fático-probatória, inviável na via do habeas
corpus.
4. Ausência de constrangimento ilegal ou de
violação aos precedentes desta Corte Superior.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
207.986/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE. MINORANTE DO
§4o
ART. 33,
DA
APLICADA NA TERCEIRA FASE EM
LEI 11.343/2006.
SUA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
FUNDAMENTO
IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade
vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei,
sendo
permitido
ao
julgador,
entretanto,
atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável
ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte,
ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. A teor do disposto no § 4o do
da
art. 33
os condenados . pelo crime de tráfico
Lei n. 11.343/2006,
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades
criminosas
ou
integrarem
organizações
criminosas.
3. Especificamente, quanto o sopesamento da
quantidade e variedade da droga para a escolha do
patamar de redução, já concluiu a Suprema Corte que
"não há impedimento a que essas circunstâncias recaiam,
alternadamente, na primeira ou na terceira fase da
dosimetria, a critério do magistrado, em observância ao
princípio da individualização da pena" (HC 129.555 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
PUBLIC 27-10- 2016).
7/10/2016,
4. In casu, como se observa, a instância
antecedente justificou a incidência da minorante em
com fundamento na quantidade da droga
1/6,
apreendida - 300,5 kg de maconha - além de outras
circunstâncias, conforme autoriza a jurisprudência
desta Corte. Cabe destacar que tais vetores foram
utilizados exclusivamente na terceira etapa da
bis in idem.
dosimetria pena, inexistindo, portanto,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.070.099/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
28/8/2023,
de
)
30/8/2023.

Ademais, deve-se respeitar a discricionariedade na modulação do redutor
realizada de acordo com o livre convencimento, expondo motivação concreta para a
escolha do percentual aplicado. Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada.
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

2. A recorrente foi condenada à pena de 4 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da
. A defesa
c/c art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/2006)
sustenta que a dosimetria da pena foi equivocada.
3. O Tribunal de origem indeferiu a remessa dos
autos ao Ministério Público, entendendo que não estavam
preenchidos os requisitos objetivos do
-A do Código
art. 28
de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a dosimetria da pena aplicada, com
modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em
foi devidamente fundamentada.
1/6,
III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com
base na quantidade de droga apreendida (11,5 kg de
maconha),
conforme
disposto
no

da

art.
42
que confere ao magistrado
Lei no 11.343/2006,
discricionariedade para considerar a natureza e a
quantidade da substância na fixação da pena.
6. A modulação da fração de redução do tráfico
privilegiado em
foi devidamente fundamentada, não
1/6
havendo utilização concomitante da quantidade de
droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, em
conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
7. A decisão recorrida encontra amparo na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
autorizando o julgamento monocrático nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida
podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da
fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde
que não sejam consideradas concomitantemente na
primeira e na terceira fases da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
arts. 33, § 4o, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de
Processo Penal,
-A; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 28
art. 255,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
379.087/RJ,
Quinta Turma, julgado em 28.03.2017;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
888.473/SC,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.942.119/MS,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO, QUANTIDADE DE DROGAS.
1,5 KG DE MACONHA, QUANTIDADE EXPRESSIVA.
MENOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na
fração mínima de
em razão da quantidade de droga
1/6,
apreendida (1,5 kg de maconha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se
a quantidade de droga apreendida, 1,5 kg de maconha,
justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
na fração mínima.
III. Razões de decidir
3. A quantidade de droga apreendida pode ser
considerada para modular a fração de redução do tráfico
privilegiado, desde que não valorada na primeira fase da
dosimetria.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
permite a análise da quantidade de droga para estabelecer
a fração redutora do tráfico privilegiado. No caso,
tratando-se de tráfico de drogas que envolveu um
quilo e meio de maconha, está correta a aplicação do
uma vez que a
privilégio em seu grau mínimo,
quantidade de drogas é expressiva e evidencia uma
conduta mais reprovável.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.878.337/AL,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
11/9/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO DE DROGAS (1.889 KG DE MACONHA).
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO CPC,
O
o
ART. 1.013,
C/C
ART. 3
DO CPP, E
DA
EFEITO
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
DEVOLUTIVO.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MODULAÇÃO EM 1/6.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Como é cediço, o
§ 4o, da
art. 33,
não estabelece parâmetros para a
Lei n. 11.343/2006,
fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os
requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico
de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da
discricionariedade fundamentada, determinar a fração de
redução adequada ao caso concreto.
1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o
efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal rever os
critérios aplicados na dosimetria da pena, seja para reduzir
ou para aumentar a reprimenda.
1.2. No caso, embora o Juízo de primeira instância
tenha apontado fundamentação baseada na gravidade
abstrata do delito para modular a fração da minorante,
como bem apontado pelo Tribunal de origem, possível a
revisão dos fundamentos, tendo em vista o efeito
devolutivo da apelação. Dessa forma, considerando que a
relevante
dos entorpecentes não foi
quantidade/natureza
valorada na primeira fase da dosimetria, razoável que seja
considerada para modular a minorante na terceira fase.
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

1.3. A modulação do redutor em
se encontra
1/6
em linha com a jurisprudência desta Corte sobre o
tema, considerando se tratar de quase 2 quilos de
entorpecentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.003.205/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/11/2024,
29/11/2024.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso
especial, no qual os agravantes pleiteiam a aplicação da
fração máxima de redução de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados
por
tráfico
de
drogas,
transportando
quantidades
significativas de cocaína, em cápsulas ingeridas, com o
intuito de retornar à República do Congo.
As circunstâncias do crime foram consideradas
desfavoráveis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de droga transportada e as circunstâncias do
crime justificam a não aplicação da fração máxima de
redução de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência autoriza a utilização da
quantidade e da natureza da droga apreendida como
fundamento para modular a fração de diminuição da pena
no tráfico privilegiado.
5. A jurisprudência do STJ admite que, mesmo
quando o réu preenche os requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei de Drogas, a redução de pena pode ser modulada
de acordo com as circunstâncias do caso concreto,
sendo o julgador dotado de discricionariedade para
aplicar a diminuição ent
e
re 1/6
2/3.
6. A mera constatação de que os agravantes seriam
"mulas" não é suficiente para afastar os fundamentos que
embasaram a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza
da droga apreendida podem fundamentar a modulação
da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado
. 2. A redução de pena pode ser modulada de acordo com
as circunstâncias do caso concreto, mesmo quando o réu
preenche os requisitos do
§ 4o, da Lei de Drogas".
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
965.067/MA,
julgado em 26.02.2025; STJ,
Rel.
AREsp 2.459.784/PR,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
03.12.2024.
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.442.251/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
)
17/6/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
PERCENTUAL DE REDUÇÃO.
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação
da minorante nela prevista; deixa, contudo, de estabelecer
os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de
pena.
2. O magistrado, ao reconhecer a presença dos
quatro requisitos necessários ao reconhecimento da
benesse em questão, não está obrigado a aplicar o
patamar máximo de redução de pena, já que possui plena
discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso
concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda
suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do
delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.
3.
Na
espécie,
a
instância
de
origem
fundamentou, dentro do seu livre convencimento
motivado e com base em argumentos idôneos e
específicos dos autos, o porquê da redução de pena
no patamar de
; assim não há falar em violação do
1/6
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. A pena-base foi fixada no acima do mínimo legal
e, após, foi reduzida para o mínimo pela incidência da
atenuante da confissão, pois a sanção não pode ser
reduzida para aquém desse patamar. Esse é o
entendimento firmado por esta Corte e consolidado na
Súmula n. 231, "A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal."
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.482.132/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de
)
19/8/2024.

Na espécie, não há reparos a serem aplicados na terceira fase da dosimetria da
pena, uma vez que o magistrado fundamentou, concretamente, a aplicação da redução
referente ao tráfico privilegiado no patamar mínimo, tendo em vista a
elevada quantidade de droga apreendida (5.550 g de maconha).
Nesse contexto, em que mantido o percentual de
para a redução da pena
1/6
referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicada a análise dos
pedidos subsequentes, valendo observar que, no caso em análise, já foi fixado o
regime aberto de cumprimento da pena ao ora recorrente.
Com efeito, à luz dos precedentes acima colacionados, deve ser mantida a
decisão agravada a qual acolheu a fundamentação do Tribunal de origem no sentido
de que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

justificar a modulação da fração da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
quando tais circunstâncias não forem sopesadas negativamente
Lei n. 11.343/2006,
na primeira fase da dosimetria da pena.
Diante disso, os fundamentos apresentados no presente agravo interno são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54276478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 57401520-a63c-44e2-8989-deff5a465b1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.225.151 / SC
Número Registro: 2025/0283039-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50034898420248240030 50042562520248240030
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO SOUZA GUIMARAES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO SOUZA GUIMARAES
ADVOGADOS : EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54689039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: b876a150-79d0-437d-bde5-52efd7519596

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:13
Código de Controle do Documento: b876a150-79d0-437d-bde5-52efd7519596